Tribunal: TJDFT
Processo: 0723148-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723148-63.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO VINICIUS SILVA COELHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de apelação contra a sentença que, julgando procedente o pedido formulado na denúncia, condenou PAULO VINICIUS SILVA COELHO como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, e art. 180, caput, do Código Penal, estabelecendo a pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direitos, além de 203 (duzentos e três) dias-multa, calculado à razão mínima legal. (ID 26606324). A defesa técnica, quando da interposição do termo de apelação (ID 26606333), optou que as razões fossem apresentadas nesta instância, em consonância com o disposto no § 4o do art. 600 do Código de Processo Penal. Todavia, intimado a apresentar as respectivas razões, o apelante requereu a desistência do recurso (ID 26869244). Instrumento de mandado conferido aos patronos do réu à fl. 71 / PDF. É o relatório. Decido. A defesa pleiteia a desistência do recurso interposto, por ausência de interesse recursal. O art. 89 do RITJDFT dispõe que “são atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste regimento: (...) XIII – homologar as desistências e transações”. Destarte, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do art. 89, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surtam os efeitos jurídicos e legais. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à origem. I. Brasília, 2 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador